Tribunal: TJMT
Processo: 1039370-12.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039370-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINTON LINCOLN JUNIOR ROMAO - CPF: 037.534.211-70 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - CNPJ: 14.739.053/0010-24 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO. ABORDAGEM PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ambas as partes contra sentença que condenou o Supermercado Bom Jesus (K.R. Lopes de Castro & CIA Ltda) ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, em razão de acusação pública e infundada de furto contra o consumidor Wellinton Lincoln Junior Romão, dentro do estabelecimento da reclamada. O autor pleiteia a majoração da indenização; a ré alega ausência de ilicitude, cerceamento de defesa e requer a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve responsabilidade da empresa por falsa acusação de furto em público, justificando a condenação por danos morais; e (ii) analisar se o valor da indenização fixado em primeira instância deve ser majorado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de vídeos e boletim de ocorrência acostados aos autos comprova que o autor foi publicamente acusado de furto sem verificação prévia adequada, sendo conduzido à sala de monitoramento, onde se constatou que a pessoa nas imagens não correspondia a ele — inclusive por traços físicos visivelmente distintos, como ausência de tatuagens.

4.

Não há cerceamento de defesa, uma vez que o processo se baseia em prova documental e gravações, dispensando instrução probatória adicional.

5.

A relação é de consumo e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

6.

A conduta da empresa revela falha na prestação do serviço, violando a dignidade do consumidor, que foi publicamente exposto e constrangido em situação vexatória, o que configura dano moral in re ipsa.

7.

A majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00 é adequada diante da gravidade da acusação, do sofrimento experimentado, das condições das partes e da necessidade de caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do autor provido. Recurso da parte ré improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A imputação pública e falsa de prática de furto por fornecedor de serviço caracteriza violação à dignidade do consumidor e enseja dano moral in re ipsa.

2.

A responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

3.

O valor da indenização por dano moral deve considerar a gravidade da ofensa, o impacto causado, a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 932, V, "a"; CC, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013, DJe 11/04/2013; TJMT, N.U 1036776-59.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 25/02/2025, DJE 26/02/2025; TJMT, N.U 1001573-34.2023.8.11.0013, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2025, DJE 09/10/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

1.

Cuida-se de
Recursos Inominados interpostos por ambas as partes
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Wellinton Lincoln Junior Romão
em face de
K.R. Lopes de Castro & CIA Ltda (Supermercado Bom Jesus)
, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 2.000,00, em virtude de falsa acusação de furto em público, e dentro do espaço físico da Reclamada.

2.

O autor requer a
majoração
do quantum indenizatório.
A reclamada, por sua vez, sustenta ausência de ilicitude, bem como alega
cerceamento de defesa
, pugnando pela improcedência da demanda.

3.

As contrarrazões foram apresentadas.

4.

É o relatório.

5.

Em relação ao Recurso Inominado interposto pela parte Reclamada, entendo que não merece provimento.

6.

A controvérsia posta é
essencialmente de direito e de prova pré-constituída
, pois os fatos ocorreram em ambiente comercial, com abordagem pública do consumidor, e o próprio autor
juntou aos autos vídeos do momento da acusação, além do boletim de ocorrência.

7.

Nesse sentido, não há cerceamento de defesa, pois não há necessidade de dilação probatória.

8.

A relação jurídica é nitidamente de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no
art. 14 do CDC
, sendo o fornecedor responsável pelos danos causados por seus prepostos, independentemente de culpa.

9.

O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o autor foi
publicamente acusado de ter consumido produto sem pagar
, enquanto realizava compras no supermercado.

10.
Conforme narrado na inicial, o gerente interrompeu a compra, dirigiu-se ao caixa e,
em voz alta
, imputou ao consumidor a prática de furto, alegando possuir imagens de câmeras de segurança que comprovariam o suposto delito.

11.
O autor, então, foi conduzido à sala de monitoramento, onde se verificou que
a pessoa filmada não era ele
, sendo visíveis diferenças corporais e ausência de tatuagens no braço do indivíduo retratado, contraste evidente, já que o autor possui o braço totalmente tatuado.

12.
A conduta da reclamada evidencia
falta de cautela, ausência de verificação mínima e exposição pública indevida
, constituindo ofensa à honra e violação à dignidade do consumidor.

13.
A jurisprudência destas Turmas Recursais é no sentido de que
a falsa imputação de furto em ambiente público configura dano moral in re ipsa
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACUSAÇÃO DE FURTO. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, por ter acusado falsamente a recorrida, professora da rede municipal há mais de 20 anos, de furtar a pulseira de sua filha, aluna da recorrida, na presença de outros pais, professores e funcionários da escola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da recorrente, ao questionar a professora sobre o desaparecimento da pulseira de sua filha, configurou ofensa à honra capaz de gerar dano moral; e (ii) analisar se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imputação falsa de crime de furto à professora, na presença de outros pais, professores e funcionários da escola, configura calúnia e caracteriza conduta ilícita, conforme comprovado pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram o ocorrido.

4. A acusação falsa de prática de crime, especialmente de furto, atinge diretamente a reputação profissional da recorrida, professora há mais de 20 anos, configurando dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação do prejuízo.

5. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A imputação falsa de crime de furto, feita publicamente, configura calúnia e gera dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo (dano in re ipsa). 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 138; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013; TJMT, N.U 1036776-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025.

(N.U 1001573-34.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).”

14.
Logo, está configurada a
falha na prestação do serviço
, sendo inquestionável o dever de indenizar, não merecendo provimento o Recurso Inominado da parte Reclamada.

15.
Em relação ao Recurso interposto pela parte Autora, com o objetivo de majorar o quantum da indenização por danos morais, entendo que merece ser provido.

16.
Os vídeos carreados pelo autor demonstram que a abordagem foi vexatória, tendo o gerente da empresa reclamada se excedido, acusando o Autor de ter consumido produtos em data anterior. Tal situação causou constrangimento público desarrazoado, e merece maior reprovabilidade.

17.
Exatamente daí decorre a possibilidade de majoração da indenização fixada, de modo que, em análise às circunstâncias dos autos, da intensidade do dano, das consequências verificadas, das condições das partes (autor e réu), atento ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e bem assim a fim de não caracterizar hipótese de enriquecimento sem causa à parte indenizada é que se mostra suficiente a majoração da indenização outrora fixada para o valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais),
valor suficiente para compensar a vítima e inibir práticas semelhantes, sem causar enriquecimento sem causa.

18.
Ante o exposto CONHEÇO os recursos interpostos por ambas as partes e DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE para o fim de reformar a sentença, somente em relação à indenização a título de danos morais, condenando a Reclamada ao pagamento do valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais),
atualizados pelo IPCA a partir desta data, e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil,
mantendo-se a sentença quanto ao mais.

19.
RECURSO DA PARTE RECLAMADA IMPROVIDO.

20.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Condeno a parte reclamada no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

21.
É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025